Tribunal: STF
Processo: HC 94874
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, III, DO CÓDIGO
   PENAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO
   DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE. CARACTERIZADA, NO CASO,
   OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Toda a vez que alguém é condenado por crime
   doloso à pena não superior a quatro anos, o julgador deve
   manifestar-se, fundamentadamente, se é ou não o caso de
   substituição da sanção corporal pela restritiva de direitos.
   Estando presentes os seus pressupostos, a substituição torna-se
   imperativa.
II - É necessário, pois, que o juízo fundamente a
   não aplicação do art. 44 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
   princípio da individualização da pena. Precedente.
III - Ordem
   concedida.